Tribunal: TJDFT
Processo: 0737175-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO NEGATIVA DE DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. MERA DESCONFIANÇA. INDEFERIMENTO. PROVAS CONCLUSIVAS DA PATERNIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O exame de DNA, realizado para dirimir dúvidas quanto à filiação biológica, desobriga a realização de outras provas, em razão de seu elevado grau de certeza.
2.Sobreleva dizer que o simples fato de o exame de DNA ter resultado diverso do pretendido pelo apelante não o desqualifica, tendo em vista que a repetição da prova está condicionada a justificativas técnicas e plausíveis.
3. Não justifica a renovação nem invalida a sua confiabilidade mera desconfiança quanto à idoneidade do exame de DNA.
4.Na hipótese, não há demonstração de motivos relevantes, alicerçados em elementos consistentes que indiquem repetição do exame de DNA .
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.